Tribunal: TJPA
Processo: 0821420-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821420-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALISON PANTOJA DE OLIVEIRA, EZEQUIAS LYSIK, RAFAEL SOARES CAVASSOLLA

IMPETRADO: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE URUARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de três pacientes, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que se apura a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 1º da Lei 9.613/98. Sustenta-se (i) a nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia, (ii) a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e (iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia de dados extraídos de celulares apreendidos;

(ii) a prisão preventiva encontra-se desprovida de contemporaneidade e fundamentos atuais;

(iii) é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova de adulteração ou prejuízo decorrente de eventual irregularidade na cadeia de custódia dos dados extraídos, conforme art. 563 do CPP.

4. Prisão preventiva mantida por fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva, estrutura criminosa evidenciada e periculosidade dos pacientes, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Contemporaneidade do periculum libertatis aferida a partir da situação processual atual e da persistência dos motivos da segregação cautelar, não se confundindo com a data do fato delituoso.

6. Condições pessoais favoráveis e primariedade dos pacientes não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

7. Inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas, ante a suficiência e adequação da prisão para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

“Tese de julgamento: 1. A nulidade por quebra de cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo ou adulteração de provas, o que não se presume. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência dos fundamentos legais, e não exclusivamente da data do fato. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-B, 282, §6º, 312 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 26/6/2025; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelos advogados Diego Pereira Longhi e Letícia Do Nascimento, em favor de
Rafael Soares Cavassolla, Ezequias Lysik e Alisson Pantoja de Oliveira
, contra ato emanado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Uruará-PA, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva dos Pacientes, nos autos do processo de origem nº 0802189-10.2024.8.14.0066, instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado nos arts. 33, caput e 35 da lei 11.343/06 e art. 1º da lei nº 9.613/1998.

Narra a defesa que a prisão se originou de flagrante ocorrido em 16/11/2025, envolvendo terceiros, ocasião em que celulares foram apreendidos e vasculhados sem perícia imediata. O material foi periciado apenas dois meses depois, e os acusados foram denunciados em janeiro de 2025, com prisão preventiva decretada em julho do mesmo ano.

Sustenta a defesa três pontos principais de ilegalidade:

I - Quebra da cadeia de custódia, onde o conteúdo dos celulares foi acessado por investigador civil sem autorização judicial e sem técnicas forenses adequadas, comprometendo a integridade das provas digitais. Prints de conversas e status de WhatsApp foram utilizados como fundamento para a denúncia, o que, segundo a defesa, viola a legalidade processual.

II - Ausência de contemporaneidade, onde os fatos datam de dezembro de 2024 e a prisão preventiva foi decretada meses depois, sem fatos novos que justifiquem a medida, contrariando o §2º do art. 312 do CPP. O “periculum libertatis” não seria atual, e os pacientes teriam colaborado com o processo e comparecido voluntariamente à delegacia.

III - Possibilidade de medidas cautelares alternativas, pois os impetrantes destacam que os acusados são primários, têm residência fixa e ocupação lícita, o que permitiria substituição da prisão por medidas menos gravosas, conforme o art. 319 do CPP.

Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda o processo em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Requer também, o reconhecimento da nulidade das provas digitais e o desentranhamento dos atos subsequentes

De modo definitivo, no mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar pleiteada e consequente revogação definitiva da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, presentes no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30793053).

Em parecer (Id. 31171937), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, a quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de aparelhos celulares, bem como à ausência de contemporaneidade da decisão que manteve a prisão preventiva. Por fim, às condições pessoais favoráveis dos pacientes.

Passo à análise das alegações.

No que se refere à suposta quebra da cadeia de custódia, a defesa argumenta que houve violação às normas processuais, afirmando inexistirem informações sobre o acondicionamento dos dispositivos eletrônicos, bem como a ausência de registro do isolamento lógico, do ICCID dos chips e outros elementos técnicos. Alega, ainda, que tais falhas inviabilizariam a confiabilidade das provas extraídas dos aparelhos celulares.

Todavia, razão não assiste à impetração.

De acordo com o disposto no artigo 158-B do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Ademais, conforme estabelece o artigo 563 do mesmo diploma legal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a parte que a alega.

No caso concreto, não há nos autos comprovação inequívoca de que eventual vício técnico nos registros da cadeia de custódia tenha ocasionado efetivo prejuízo à defesa ou comprometido a integridade e a confiabilidade das provas. Os dados extraídos dos aparelhos celulares foram objeto de relatório técnico, cujas informações auxiliaram a persecução penal, mas não constituem o único elemento probatório da ação.

Corroborando tal entendimento, a própria autoridade coatora, ao enfrentar a alegação de ilicitude das provas digitais, consignou expressamente que:

“Acerca da alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais, este Juízo reiterou (conforme já explanado na decisão ID 147621684) que a discussão sobre a licitude e a validade das provas, especialmente a análise aprofundada das argumentações técnicas apresentadas, constitui matéria de mérito, a ser dirimida no decorrer da instrução criminal, mediante o devido contraditório. O momento não se presta a um juízo exauriente que possa conduzir, de plano, à nulidade de todo o acervo probatório e, por conseguinte, à revogação da custódia. A argumentação sobre a ilicitude das provas digitais não é motivo para a imediata soltura dos acusados.”

A jurisprudência é clara ao exigir que a alegação de
quebra
de
custódia
esteja acompanhada de demonstração concreta de adulteração ou prejuízo ao contraditório, o que não se verifica nos autos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO APÓS PEDIDO DE DESTAQUE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, admitidos nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. A simples irresignação com o entendimento adotado no acórdão embargado não se presta ao manejo dos aclaratórios, tampouco se admite sua utilização como sucedâneo recursal.

2. Não tendo a defesa formulado pedido expresso de sustentação oral, é "[i]ncabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral (art. 7º, § 2º-B, VI, da Lei n. 8.906/1994), independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes". (EDcl no AgRg no HC n. 871.486/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

3. A questão relativa à necessidade de autorização judicial para acesso a endereços de IP foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamento no entendimento desta Corte que não considera tais dados como protegidos por sigilo constitucional, por não revelarem, isoladamente, a identidade pessoal do usuário.

4. Constata-se omissão em relação à alegação de nulidade por ausência de cadeia de custódia da prova. A matéria, todavia, não foi objeto de análise pela instância de origem, o que impede sua apreciação direta por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Ademais, eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente demonstração de prejuízo.

6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.(EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Dessa forma, não havendo comprovação de prejuízo nem prova de manipulação ou adulteração dos dados, não se configura a nulidade invocada.

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, sustenta a defesa que os fatos ocorreram meses antes da decretação da prisão e que, portanto, o
periculum libertatis
não seria atual, o que violaria o disposto no §2º do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Também neste ponto não há razão a acolher a impetração.

Analisando detidamente os autos, conforme bem ressaltado pela autoridade coatora, a manutenção da prisão não decorreu apenas do momento da prática delitiva, mas sim da persistência concreta dos fundamentos cautelares, extraídos de elementos probatórios robustos colhidos ao longo da investigação, como se verifica do trecho da decisão impugnada:

“A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. [...] A apreensão conjunta de entorpecentes fracionados, balança, embalagens e numerário miúdo, em residência utilizada como ponto de venda, denota uma atividade de tráfico com estabilidade operacional e divisão de tarefas, caracterizando risco concreto de reiteração delitiva. [...] A menção à facção 'Comando Vermelho' e à condição de 'decretado para morrer' de um dos envolvidos evidencia o grau de periculosidade e o potencial de intimidação de testemunhas.”

Percebe-se, pois, que o fundamento atual da segregação cautelar decorre não do simples lapso temporal desde os fatos imputados, mas sim da persistência dos motivos ensejadores da prisão, os quais continuam sendo válidos à luz da gravidade concreta da conduta, da estruturação da organização criminosa descrita e da periculosidade dos investigados.

Importa frisar que a atualidade do periculum libertatis não se confunde com o momento da prática do crime, devendo ser aferida à luz da situação processual atual e da real possibilidade de reiteração delitiva, obstrução da justiça ou evasão do distrito da culpa.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer inércia do Poder Judiciário que possa configurar constrangimento ilegal. A prisão foi decretada em julho de 2025, os pacientes foram presos ainda em julho, e a decisão de manutenção da custódia é de setembro do mesmo ano, demonstrando-se razoável e tempestiva a tramitação dos atos processuais, especialmente diante da complexidade do feito e da pluralidade de réus.

Por fim, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Quanto à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP, entendo que, no caso em tela, estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade patente na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, e não havendo demonstração de prejuízo concreto pela suposta quebra da cadeia de custódia, a ordem deve ser denegada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/11/2025